Tribunal: TJES
Processo: 5000569-72.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-72.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS DA SILVA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA IDENTIFICADO. INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Identificado erro de premissa quanto aos consectários legais incidentes no caso veertente, acolhe-se o recurso integrativo, para
sanar o erro antes apontado e determinar que sobre a indenização por danos morais incida correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 16379824 que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo embargante, para reformar em parte a sentença impugnada e majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora a partir do último desconto indevido pela Taxa Selic, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, pois a incidência de juros pela negativação indevida em cadastros de inadimplentes deve ocorrer a partir do evento danoso e não do último desconto indevido. (ID. 16740755)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 17613736)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, pois a incidência de juros pela negativação indevida em cadastros de inadimplentes deve ocorrer a partir do evento danoso e não do último desconto indevido. (ID. 16740755)

Tem razão o recorrente, na medida em que a incidência de juros a partir do último desconto é entendimento que deve prevalecer na hipótese de discussão afeta a dano patrimonial, ao passo que a indenização por danos morais evidentemente se submete à incidência dos consectários legais a partir do evento danoso.

Tal constatação, embora não denote contradição, mas evidente erro de premissa, permite a correção do vício pela estreita via dos aclaratórios, notadamente por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme se depreende do seguinte julgado, com as devidas adequações:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Verificada a existência de omissão e erro de premissa de julgamento, acerca de ponto relevante ao deslinde da controvérsia, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão.

2. Embargos de declaração acolhidos para anular as deliberações anteriores, determinando o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do reclamo.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.821.383/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Nesse contexto, acolho os embargos de declaração em apreço para, integrando
o acórdão impugnado, sanar o erro antes apontado e determinar que sobre a indenização por danos morais deve incida correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)